Tribunal: TCU
Processo: 028.765/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10087/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.765/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Moreira Palma (XXX.727.870-XX); Fernanda Fernandes de Sousa (XXX.457.603-XX); Frederico Osvaldo Fraenkel (XXX.388.537-XX); Gustavo Medeiros Silveira (XXX.035.904-XX); Joselia Costa Soares (XXX.721.403-XX); Lidiane da Costa Almeida (XXX.801.853-XX); Lidiane dos Santos Silva (XXX.650.565-XX); Marcilene dos Santos Resende (XXX.459.543-XX); Marcus da Matta Abreu (XXX.252.136-XX); Maria de Nazare Santos Garcia (XXX.841.923-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.